Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-69.2022.8.07.0015
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC/1973. ART. 1.052 DO CPC/2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 11.105/2005. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR AFASTADA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. CERTIDÃO DE CRÉDITO. TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL À AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação de insolvência civil. O CPC não regulamentou a ação de insolvência civil. Para situações análogas às dos autos, devem ser utilizadas as regras previstas no antigo CPC (1973), até que sobrevenha lei específica, em consonância com o disposto no artigo 1.052 do vigente CPC.
2. Por ser hipótese idêntica à dos autos, aplica-se subsidiariamente, no que couber, a Lei 11.101/2005 que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária (redação da Lei 14.112/2020).
3. Aquele que foi sub-rogado nos direitos de persecução do crédito exequendo continua com a possibilidade de prosseguir com a respectiva ação. Inteligência do artigo 857, § 2o, do CPC. Desse modo, pode o credor realizar novas diligências e outras penhoras, assim como peticionar pela insolvência civil do executado. Ilegitimidade ativa afastada.
4. Justiça gratuita. O Juiz pode revogar o benefício outrora concedido, pois a presunção de veracidade do afirmado pelas partes é relativa, admitindo-se a elisão do benefício da gratuidade quando houver elementos nos autos dos quais o Juiz possa extrair convicção nesse sentido. Contudo, incumbe ao impugnante a comprovação dos elementos necessários para revogação da gratuidade. Preliminar afastada e mantida a gratuidade da justiça ao litigante.
5. A certidão de crédito extraída dos autos do cumprimento de sentença é documento suficiente para caracterizar a frustração da execução, consubstanciada na tríplice omissão do devedor que, citado, não pagou, não depositou e não nomeou à penhora bens suficientes dentro do prazo legal, atendendo, assim, ao disposto no § 4o da Lei no 11.101/2005.
6. Litigância de má-fé. Na hipótese em apreço, não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente quando a conduta do autor/apelado se restringiu ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (art. 5o, inciso LV, CRFB/88), sem que incorresse em qualquer abuso passível a justificar a aplicação da sanção pleiteada pelo recorrido.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.